Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-77.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-77.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (EMBARGANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Aclaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento parcial aos Aclaratórios.

A recorrente alega a existência de omissão de questões ventiladas na Apelação e não apreciadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão não se manifestou em relação às seguintes alegações:

- cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral;

- inexistência da conduta e de nexo de causalidade, requisitos essenciais da responsabilidade civil;

- ausência de provas do efetivo desembolso dos danos alegadamente suportados e quanto ao termo inicial dos encargos moratórios.

Em relação às duas primeiras questões o aresto se pronunciou, conforme se constata no voto condutor do acórdão embargado:

“
Preliminar – Nulidade da sentença – cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral.

Como afirmado, este processo se trata de pedido de indenização em razão de acidente ocorrido em rodovia causado por animal morto na pista.

A recorrente alega que, com a produção da prova oral poderia demonstrar que a inspeção ininterrupta do trecho concessionado foi realizada pouco tempo antes do acidente do autor, com o cumprimento de todas as obrigações contratuais impostas, não havendo que se falar em responsabilidade e dever de reparar.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).

Considerando que a responsabilidade da concessionária reside no fato de ser prestadora de serviço público e responder objetivamente pelo dano, não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada não se mostra útil a plena cognição da controvérsia, pois é incontroverso que o fato causador do acidente foi o animal morto na pista. Tentar demonstrar que tinham estado no local 01 hora antes não exime a concessionária do dever de indenizar justamente por ser objetiva a responsabilidade.

Isso posto, rejeito a preliminar.

(...)

Os documentos e fotos acostados aos autos comprovam o acidente no local apontado, as graves lesões sofridas pelo autor e o tratamento recebido (id 164218041 a 16421804-pág. 01/59).

Também foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2021.9526, de 12/01/2021, às 7h11min, com descrição dos fatos (id 164218037-pág. 01/02).

A requerida/apelante alegou ausência de ato ilícito, pois o contrato de concessão prevê

a obrigação de conservação rodoviária, não tendo como inspecionar todo o quilômetro de rodovia de forma ininterrupta, e por isso alegou que não há como se responsabilizar por incidente ocorrido entre uma passagem e outra da inspeção sendo que passou no local com 01 hora de antecedência do evento danoso.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, nos exatos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A jurisprudência atualmente é pacífica no sentido de que é aplicada a ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Ademais, ainda que não se considerasse a relação de consumo, por ser objetiva a responsabilidade da Empresa Concessionária, não distingue se o dano decorre de ação e omissão do agente público, só afastada nos casos de fato exclusivo da vítima e fato de terceiro, em virtude do que preconiza a teoria do risco administrativo.

Portanto, a responsabilidade da ré/apelante prescinde da aferição de culpa no evento, bastando a prova do dano, o nexo causal e a sua conduta comissiva ou omissiva, que neste caso ficou caracterizada pela existência do animal morto na pista.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO.
DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE.
ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista.

3. No caso, ficou consignado nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito. Este fundamento não foi especificamente atacado. Incidência da Sumula nº 283/STJ.

4. Desconstituir as premissas estabelecidas pelo tribunal local ensejaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.303.420/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019)

Assim, considerando que a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano. (...)“

Quanto à ausência de provas do efetivo desembolso dos danos alegadamente suportados e quanto ao termo inicial dos encargos moratórios, observa-se que a impugnação da embargante na Apelação cingiu-se à condenação do pagamento de R$22.381,22 e essa decisão foi modificada no julgamento da Apelação.

Depois, nos Embargos de Declaração, excerto do voto assim ficou consignado quando analisado o voto do autor, também embargante nos primeiros Aclaratórios:

“(...) Afirma que não houve sucumbência de sua parte, pois na inicial já tinha requerido dano material de R$936,22.

Essa alegação é procedente, inclusive ele apresentou os respectivos recibos e só depois da citação, sem o consentimento expresso da ré, o alterou para inserir o valor da cirurgia, totalizando R$22.381,22, o que tinha sido deferido pelo juízo de origem e foi retirado no julgamento da Apelação.

Houve omissão, portanto, no que tange aos prejuízos materiais postulados na inicial e que tinham de ser mantidos no aresto.

Dessa forma, devem ser providos estes Embargos de Declaração para sanar a omissão e deferir a condenação por danos materiais em R$936,22
, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. “

O autor apresentou recibos e notas fiscais para comprovar as despesas relativas aos R$936,22 (Id 164218045-pág. 01/06) e alegar que notas fiscais não comprovam as despesas é demonstrar desconhecimento, pois tanto o recibo quanto a nota fiscal são exemplos válidos de comprovantes de pagamento neste caso que são os remédios e/ou produtos de fisioterapia.

Também foi mantida a incidência de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo que seria o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Logo, não houve omissão no acórdão em relação a essas questões.

Ocorre que não cabem Embargos de Declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (
STJ. 1ª Seção.
EDcl no MS 21.315-DF
, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Conforme já enfatizado pelo STJ,
“A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa.
Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe todos os fundamentos
. Se um deles é suficiente para esse resultado, não está obrigado ao exame dos demais"

(
EDcl no REsp 15.450/SP
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJe de 6/5/1996).

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada desse Tribunal Superior de Justiça,
"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(
REsp 1.814.271/DF
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019
).

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Logo, é infundada a alegação da embargante.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023